Tribunal: TJSP
Processo: 0005217-77.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Preliminar de nulidade do feito em razão de suposto cerceamento de defesa, que teria se caracterizado pelo indeferimento de pedido de "degravação da comunicação da viatura [em que estavam os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante] com o COPOM" (fl. 727) – Afastamento – Recursos defensivos visando a absolvição dos apelantes por

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Preliminar de nulidade do feito em razão de suposto cerceamento de defesa, que teria se caracterizado pelo indeferimento de pedido de "degravação da comunicação da viatura [em que estavam os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante] com o COPOM" (fl. 727) – Afastamento – Recursos defensivos visando a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória ou, ainda, sob o argumento de que o flagrante foi "preparado", tornando impossível a consumação do delito – Pedidos subsidiários de (i) desclassificação da imputação inicial, no tocante ao réu MÁRCIO, para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06; (ii) a aplicação, a favor de MÁRCIO e FLORISVALDO, do máximo redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06; (iii) a substituição das penas corporais de MÁRCIO e FLORISVALDO por restritivas de direitos e a fixação do regime aberto para o eventual cumprimento dessas reprimendas; e (iv) a concessão dos benefícios da "Justiça Gratuita" a favor de ANTONIO – Autoria, dolo e materialidade demonstrados – Impossibilidade de reconhecimento, na espécie, da figura do "crime impossível" – Redutor máximo de penas do mencionado § 4o que não pode ser aplicado no caso concreto, em razão da quantidade e diversidade das drogas apreendidas (45,82 gramas de "cocaína" e 48,63 de "crack") – Quadro probatório que revelou a dedicação dos acusados, de forma intensa, ao tráfico de 'crack', a justificar a manutenção do regime fechado – Benefício da suspensão da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Cód. Penal, que também não pode ser aplicado a favor de MÁRCIO e FLORISVALDO, porquanto significaria resposta estatal excessivamente branda em face do delito praticado, contribuindo à propagação de um ambiente de impunidade que fomenta a reincidência – Aferição da capacidade econômica do sentenciado ANTONIO para arcar com o pagamento das "custas judiciais" que caberá ao r. Juízo das Execuções Criminais, no momento oportuno – Prisão cautelar dos apelantes que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recursos desprovidos.